Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação das embargadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se o acórdão foi omisso ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser fixados em sede recursal na ausência de fixação anterior nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado".
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 489, §1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: n/a.